Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-56.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003917-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO DE CASTRO - CPF: 345.491.291-15 (AGRAVANTE), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), LUCIENE DELFINO DE ARRUDA CASTRO - CPF: 473.966.281-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS - PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE - INEXISTÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por Carlos Antônio de Castro, nos autos da Ação de Divórcio c/c Alimentos, Guarda de Filho e Partilha de Bens, movida contra Luciene Delfino de Arruda Castro, visando reformar suposta decisão interlocutória que teria indeferido pedido liminar de imissão na posse do imóvel de matrícula nº 76.965, o qual lhe foi atribuído por sentença de partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto com fundamento em decisão inexistente, bem como avaliar a ocorrência de inovação recursal na formulação do pedido de imissão na posse diretamente no tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inexistência de decisão interlocutória expressa que defira ou indefira pedido de tutela provisória inviabiliza o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, que pressupõe a impugnação de decisão judicial concreta.

4 - A formulação originária do pedido de imissão na posse perante o tribunal, sem prévia análise pelo juízo de primeiro grau, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, notadamente pela ausência de pronunciamento judicial anterior a ser impugnado.

5 - O reconhecimento da propriedade exclusiva do agravante sobre o bem, conforme sentença de mérito, não supre a necessidade de instauração do procedimento adequado de cumprimento de sentença ou de ação própria no juízo competente, com prévia apreciação do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1 - A inexistência de decisão interlocutória expressa impede o conhecimento do agravo de instrumento.

2 - O pedido formulado originariamente em sede recursal configura inovação recursal e deve ser rejeitado.

3 - O reconhecimento judicial da propriedade exclusiva não autoriza, por si só, a imissão na posse sem o devido processo de execução ou ação autônoma no juízo de origem.

4 - Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ANTONIO DE CASTRO
, contra suposta decisão interlocutória da Ação de Divórcio c/c Alimentos, Guarda de Filho e Partilha de Bens, nº 1024849-95.2021.8.11.0003 da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis-MT, movida em desfavor de
LUCIENE DELFINO DE ARRUDA CASTRO
, que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel de matrícula nº 76.965, o qual lhe foi atribuído por sentença de partilha proferida na ação de divórcio nº 1024849-95.2021.8.11.0003.

Recebido o recurso (id. 269644256), a relatora indeferiu a liminar vindicada argumentando que a ora Agravada detém a posse do imóvel desde a separação de fato do casal (julho de 2021) e o ora Agravante jamais se insurgiu sobre o tema.

Restando evidenciado que o perigo de dano não se mostra presente.

Contrarrazões (id. 288205370), aduzindo que os efeitos da sentença estão suspensos frente à interposição de recurso de apelação ainda não apreciados.

Ainda, que inexiste perigo ou urgência na demanda, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Recurso de Apelação nº 1024849-95.2021.8.11.0003 teve por objeto apenas a reforma parcial da sentença, especificamente quanto à ausência de partilha do veículo Ford EcoSport SE 1.6B, ano/modelo 2016/2017, placa QBI 2142.

Assim, o efeito suspensivo atribuído ao referido recurso restringe-se unicamente ao bem móvel, não alcançando o imóvel objeto da presente controvérsia.

Ademais, o recurso de apelação foi integralmente desprovido por esta Segunda Câmara Cível, em sessão realizada em 21/05/2025.

Quanto ao mérito do presente Agravo de instrumento
, analisando os autos, verifico que o agravante se insurge contra o alegado descumprimento da sentença proferida em primeiro grau, consubstanciado na recusa da agravada em desocupar o imóvel, decisão esta que determinou exclusivamente a partilha dos valores adimplidos nas prestações do financiamento durante a constância do casamento, mantendo, contudo, a propriedade em favor do cônjuge varão/agravante.

Da análise detida dos autos, observa-se, contudo, que não há decisão interlocutória expressa deferindo ou indeferindo a tutela de urgência voltada à imissão na posse.

Ressalte-se que a existência de sentença de mérito proferida na ação de divórcio, reconhecendo o direito de propriedade exclusiva do agravante sobre o imóvel, não autoriza, por si só, o processamento direto do pedido de imissão na posse no âmbito deste Tribunal.

Em que pese o comando sentencial que declarou a exclusividade dominial do bem, impõe-se a sua prévia execução no juízo de origem, seja por meio de cumprimento de sentença (art. 513 do CPC), seja pela propositura de ação de imissão na posse, com regular tramitação em primeiro grau, o que inclui a imprescindível apreciação da tutela de urgência pelo juízo natural da causa.

Logo, considerando que a matéria não foi suscitada no juízo de primeiro grau, revela-se inadmissível a sua apreciação em sede recursal, em observância à vedação de inovação recursal.

Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2.
Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, por se tratar de indevida inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1368773 ES 2018/0247051-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025